Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733617-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU RESENDE NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELIZEU RESENDE NETO (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0702838-19.2018.8.07.0018), movido pelo DISTRITO FEDERAL, determinou que os depósitos referentes ao acordo firmado pelas partes sejam realizados na conta informada pelo exequente e concedeu ao executado o prazo de 5 dias para fazer os depósitos em atraso, sob pena de penhora (ID 136500936 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40000576), o agravante informa que o cumprimento de sentença visa a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$67.396,34. Afirma que as partes firmaram acordo de parcelamento do débito, em 3/9/2021, ficando avençado, na cláusula 3.2, que enquanto o credor não disponibilizasse os boletos bancários, o devedor deveria realizar o pagamento por meio de transferência bancária. Alega que, passados nove meses, o credor continua não disponibilizando os boletos. Assevera que é pessoa idosa e com problemas de saúde, com dificuldade de se locomover até uma agência bancária para realizar a transferência, o que acabou por levá-lo ao inadimplemento do acordo. Pretende o cumprimento do acordo no tocante à emissão de boleto para pagamento das parcelas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada e evitar a penhora de seus bens. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para restabelecer o acordo e indeferir o prosseguimento da execução, com exclusão dos honorários e multa incidentes sobre a fase executiva, determinando-se que o agravado cumpra a cláusula 3.2 do acordo e realize a emissão do boleto mensal, ou outro meio menos penoso para pagamento. Preparo comprovado (ID 40000577). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. As partes firmaram acordo de parcelamento do débito em setembro de 2021, ficando estipulado, na cláusula 3.2, a forma de pagamento, nos seguintes termos (ID 102380932 dos autos de origem): 3.2. As parcelas serão mensais e sucessivas, vencendo no dia 03 (três) de cada mês, e, enquanto não for viabilizada a emissão de boletos bancários, os pagamentos das parcelas poderão ser realizados por meio de depósito bancário identificado, a ser realizado nas agências do Banco de Brasília – BRB, em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL/PRÓ-JURÍDICO, CNPJ no 04.117.005/0001-50, banco no 070, agência 125, conta corrente no 002.696-0. (g.n.) Passado um ano da realização da avença, o credor não providenciou a disponibilização dos boletos para que o devedor pudesse realizar o pagamento das parcelas. Embora seja compreensível que a expressão enquanto não for disponibilizada a emissão de boletos bancários, prevista no acordo, tenha criado no devedor a expectativa de que o credor iria providenciar os boletos, o que facilitaria o agendamento e adimplemento, havendo expressa previsão no acordo de outra forma de pagamento (depósito bancário identificado), com o que o devedor anuiu, não se considera razoável a suspensão da decisão agravada, porquanto também acarretaria a suspensão do acordo. Sem prejuízo, contudo, de que, por ocasião do julgamento do mérito, seja analisada a razoabilidade de se exigir do credor a expedição dos boletos dali em diante. Outrossim, cabe registrar que o agravante já realizou o depósito das parcelas em atraso (ID 137254352 dos autos de origem), conforme determinado pelo Juízo da causa, de modo que restou afastado, por ora, o risco de penhora de bens. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator